Tribunal: STF
Processo: HC 111037
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente (ex-prefeito). Crimes de falsificação de documento público, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, frustração do caráter competitivo da licitação, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. 3. Ausência de razões concretas para a manutenção da prisão do acusado, haja vista este ter sido definitivamente afastado do cargo, não possuindo mais qualquer influência político-administrativa na municipalidade. 4. Ordem concedida e confirmada a liminar previamente deferida, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.